Tribunal: TJSP
Processo: 2235368-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Cumprimento de sentença arbitral. Transação celebrada entre as partes. Prosseguimento com relação à verba honorária do art. 523, § 1o, CPC. Banca de advogados que patrocinou os interesses da antiga exequente no procedimento arbitral e no cumprimento de sentença e teve os poderes revogados pouco antes da celebração do acordo. Legitimidade ativa

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Cumprimento de sentença arbitral. Transação celebrada entre as partes. Prosseguimento com relação à verba honorária do art. 523, § 1o, CPC. Banca de advogados que patrocinou os interesses da antiga exequente no procedimento arbitral e no cumprimento de sentença e teve os poderes revogados pouco antes da celebração do acordo. Legitimidade ativa configurada. Art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94. Impugnação parcialmente acolhida para fixar, por equidade, a verba honorária em R$ 1.250.000,00. Cabimento excepcional. Aplicação pura e simples dos percentuais estabelecidos no § 2o do art. 85 que, na situação concreta, implicaria evidente exorbitância. A interpretação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser teleológica e sistemática, realizada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 8o), norteadores de todo o sistema jurídico, e tendo em vista, ainda, as cláusulas gerais de paridade entre as partes (CPC, art. 7o) e de vedação ao enriquecimento sem causa (CC, arts. 884 a 886). Manutenção da decisão agravada. Agravos a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000450121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235368-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM ADVOCACIA E CONSULTORIA
JURÍDICA, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO, EDUARDO
PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM e ARMANDO VERRI JUNIOR, é agravado
GPART INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO
DE GRUPO ITAMARATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, por maioria de voto, nos termos do voto do 2o Juiz Des. Pereira Calças, que foi
acompanhado pelo 4° juiz (que não declara voto) e 5° juiz (que declara voto). Declaram
votos vencidos o relator sorteado e o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS, vencedor, FORTES BARBOSA, vencido, PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI, ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 17 de junho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: São Paulo - 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais
Ação no
: 1049385-95.2017.8.26.01000
Juiz
: Paulo Furtado de Oliveira Filho
Agravo de Instrumento no 223568-91.2019.8.26.0000
Agravantes : Arruda Alvim & Thereza Alvim Advocacia E
Consultoria Jurídica e outros
Agravada : Gpart Investimentos e Participações S/A (Atual
denominação de Grupo Itamarati Empreendimentos
e Participações S/A)
Agravo de Instrumento no 2226379-96.2019.8.26.0000
Agravante : Gpart Investimentos e Participações S/A (Atual
denominação de Grupo Itamarati Empreendimentos
e Participações S/A)
Agravados : Arruda Alvim & Thereza Alvim Advocacia E
Consultoria Jurídica e outros

VOTO No 30.281
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial. Cumprimento de sentença
arbitral. Transação celebrada entre as
partes. Prosseguimento com relação à
verba honorária do art. 523, § 1o, CPC.
Banca de advogados que patrocinou os
interesses
da
antiga
exequente
no
procedimento arbitral e no cumprimento
de sentença e teve os poderes revogados
pouco antes da celebração do acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Legitimidade ativa configurada. Art.
24,
§ 1o,
da
Lei
no 8.906/94.
Impugnação parcialmente acolhida para
fixar, por equidade, a verba honorária
em
R$ 1.250.000,00.
Cabimento
excepcional. Aplicação pura e simples
dos percentuais estabelecidos no § 2o
do art. 85 que, na situação concreta,
implicaria
evidente
exorbitância.
A
interpretação do art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil deve ser
teleológica e sistemática, realizada à
luz dos princípios da proporcionalidade
e
razoabilidade
(CPC,
art. 8o),
norteadores de todo o sistema jurídico,
e tendo em vista, ainda, as cláusulas
gerais de paridade entre as partes
(CPC,
art. 7o)
e
de
vedação
ao
enriquecimento sem causa (CC, arts. 884
a 886). Manutenção da decisão agravada.
Agravos a que se nega provimento.
Vistos.
1.
AI 2235368-91.2019.8.26.0000
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
esgrimido por ARRUDA ALVIM E THEREZA ALVIM ADVOCACIA E
CONSULTORIA JURÍDICA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS E OUTROS
contra decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da
Capital, que, em palco de cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitral, acolheu parcialmente a impugnação arremetida por
GPART INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, para o fim de
fixar, por equidade, os honorários devidos aos patronos
dos exequentes na quantia de R$ 1.250.000,00, declarando,
outrossim, prejudicada a oferta de bens perpetrada pela
executada, com determinação de observância da constrição
na ordem de prelação do art. 835 do CPC, com bloqueio de
recursos financeiros em primeiro lugar.
Os agravantes sustentam que a redução
dos honorários advocatícios que lhes foram judicialmente
arbitrados em sede de cumprimento de sentença arbitral
derivou de flagrante equívoco jurídico e implicou violação
à coisa julgada, bem como aos termos avençados no acordo
celebrado entre as partes, pelos seguintes motivos: (i) os
honorários judiciais dos agravantes foram fixados pela
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da
sentença
(fls.
465/466,
complementada
à
fls.
487),
arbitrados
em
10%
do proveito econômico; (ii) foi interposto agravo de instrumento
no 2063862-81.2018.8.26.0000 contra indigitada decisão,
sem atacar o capítulo dos honorários; (iii) o TJSP
conferiu parcial provimento ao agravo, sem alterar o
“decisum” no que concerne aos honorários advocatícios;
(iv) interposto REsp contra o acórdão prolatado no
agravo,
as
partes,
antes
do
respectivo
julgamento,
celebraram acordo (GPART e MARNE). Na referida composição
sobre o mérito, as partes desistiram do REsp, ressalvando,
de forma expressa, a questão sobre os honorários
advocatícios; (v) como consequências processuais do acordo
firmado pelas partes, todas as decisões judiciais de
mérito foram substituídas pelo conteúdo do pacto e, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez que o ajuste não pode abranger verbas (honorários) de
titularidade
de
terceiros,
a
decisão judicial (fls.
465/466 e 487) que fixou os honorários advocatícios
manteve-se incólume e transitou em julgado em razão da
desistência do REsp; (vi) a desistência do REsp impõe a
necessidade de restauração da única decisão judicial sobre
honorários,
qual
seja,
a
decisão
de
fls.
465/466,
complementada
à
fls.
487,
até
mesmo
porque
também
manifestou-se desistência do REsp da ação anulatória, que
era prejudicial de mérito do AI 2063862-81.2018.8.26.0000,
de modo que nenhum provimento poderá ser expedido a
respeito dessa fase ultrapassada dos processos; (vii) a
decisão ora agravada ignora a coisa julgada formada a
fls. 465/466 e 487, determinando novo arbitramento, e
configura ilegalidade a extensão da eficácia do acordo
celebrado para as verbas advocatícias, pois os patronos
sequer são celebrantes do ajuste e há nela expressa
ressalva quanto aos honorários; (viii) decisão agravada
que viola tanto a coisa julgada material quanto ao
conteúdo do acordo; (ix) houve violação à coisa julgada
material (fls. 465/466 e 487 da origem), restabelecendo-se
os honorários advocatícios já fixados em 10% do proveito
econômico da causa, reafirmando sua natureza definitiva;
(x) os honorários advocatícios foram estabelecidos de
forma discricionária na decisão agravada, sem considerar
os critérios objetivos e legais do art. 85 do CPC.
Na sequência, rememoram os agravantes
que a r. sentença arbitral alcançava o valor histórico de
R$ 210.441.868,02, crédito reconhecido perante a Câmara de
Comércio Brasil-Canadá, Sentença prolatada no Procedimento
Arbitral no 63/2011, sendo a MARNE cliente dos agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e vencedora do painel de arbitragem, figurando como
vencida a GPART. Dando início à execução (cumprimento de
sentença), a devedora não pagou voluntariamente, indicou
bens à penhora e formulou impugnação, sendo esta rejeitada
pelo douto juízo “a quo”. Interposto agravo desta decisão,
foi o inconformismo acolhido em parte para a suspensão do
cumprimento da sentença até o julgamento da ação
anulatória do procedimento arbitral. Malgrado tal decisão,
em face da falta de efeito suspensivo à impugnação e
confirmada a rejeição dos bens ofertados à penhora, foi
ordenado o prosseguimento da execução, conforme ementa a
seguir transcrita: “Sentença arbitral. Execução. Impugnação rejeitada.
Decisão parcialmente anulada. Suspensão do julgamento da impugnação ao
cumprimento da sentença. Ação anulatória em trâmite. Prejudicialidade externa. Artigo
313, inciso V, alínea “a” do CPC. Bens dados em garantia. Recusa justificada.
Desconhecido o valor patrimonial dos bens indicados. Recurso parcialmente provido”
(Relator: Des. Fortes Barbosa, vu.)
Prosseguem os agravantes: Em 7/12/2018
a agravada firmou acordo com MARNE sobre a dívida
principal
e
requereu
a
homologação
da
transação,
desistindo dos recursos, sem ressalvar a questão dos
honorários advocatícios devidos aos agravantes. Na mesma
data, a agravada desiste do REsp, razão pela qual os
honorários advocatícios de titularidade dos agravantes não
mais poderiam ser alterados ou revisados, haja vista a
desistência do recurso, caracterizada a preclusão da
matéria, o que foi informado ao MM. Juízo. Os agravantes
pleitearam nos autos do Incidente de Desconsideração de
Personalidade
Jurídica
0017101-17.2018.8.26.01000
e
requereram o depósito de seus honorários sucumbenciais,
devidos pela empresa AMAGGI, devedora do Grupo Itamarati,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade em que a agravada indicou uma garantia
imobiliária que já fora anteriormente rejeitada. Por
evidente equívoco o douto Juízo acolheu, em parte, a
impugnação e reduziu o valor dos honorários para
R$ 1.250.000,00, justificando que tal valor corresponderia
ao dobro dos honorários fixados pela Corte de Arbitragem.
Ademais, ordenou a intimação da executada para realizar o
pagamento em 15 dias, sob pena de penhora. Em face de
toda a situação delineada nos autos, os agravantes
sustentam a definitividade dos honorários advocatícios,
arbitrados
em
10%
sobre
o
débito
exequendo
(R$
210.366.562,81),
conforme
planilha
apresentada
pelos
exequentes, além da multa, conforme decisão transitada em
julgado, prolatada em 6/6/2017, proferida às fs. 465/466,
complementada às fls. 487, de 3/4/2018. Ressaltam que do
acordo celebrado entre as partes, no item 1.2, consta
expressamente: “Não são objeto desta transação honorários de sucumbência
relacionados
aos
processos
acima
mencionados”. Estabelecendo-se,
ademais: “Caso qualquer dos patronos das partes venha a cobrar de quaisquer das
partes eventuais honorários de sucumbência, as partes acordam que o pagamento a
esse título não é objeto desta transação”.
Por fim, sustentam os agravantes que,
mesmo que fosse possível discutir-se se os honorários
advocatícios fixados no início do cumprimento de sentença
têm caráter de “provisórios” ou de “definitivos”, no caso
“sub judice” tal debate não se justificaria, haja vista
que, com a desistência do Recurso Especial interposto
contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento
no 2063862-81.2018, a verba honorária, indiscutivelmente,
convolou-se em definitiva. Isto porque, se a agravada
ainda pretendesse debater o tema relativo aos honorários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria ter postulado a desistência parcial do Recurso
Especial, levando ao STJ o inconformismo quanto à
arbitragem da sucumbência. Poderia, outrossim, convidar os
patronos, ora agravantes, para participarem do acordo,
quando poderiam eles transacionar sobre o “quantum” ou
sobre o percentual dos seus honorários advocatícios. Não o
fazendo, permitiram a sacralização do trânsito em julgado
sobre a fixação judicial da verba honorária. Transcrevem
jurisprudência que conforta a tese suscitada. Pedem o
provimento do recurso para ser restabelecido o valor dos
honorários advocatícios de titularidade dos agravantes já
definidos na decisão de fls. 465/466, complementada à
fls. 487 da origem, tendo em vista que são definitivos e
não poderiam ser modificados, sob pena de malferimento da
coisa julgada e da regra do art. 85, § 2o do Código de
Processo Civil. Em ordem sucessiva, ainda que se afaste a
coisa julgada material, o agravo deve ser provido para a
aplicação
de
honorários
nos
patamares
objetivos
estabelecidos no mesmo dispositivo processual.
A agravada, por seu turno, em contraminuta, impugna veementemente as alegações dos
recorrentes, sustentando não estar caracterizada a coisa
julgada da decisão que estabeleceu os honorários advocatícios dos agravantes, que ostentavam natureza
provisória e ficaram prejudicados em razão do pacto
firmado pelas partes. Destaca que, ao ser ajustada a
transação, a impugnação ainda pendia de julgamento, mercê
do que, os honorários que haviam sido fixados no início do
cumprimento da sentença arbitral revestiam-se de provisoriedade, e não podem ser classificados como definitivos, consoante erroneamente alegado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravantes. Ressaltam ter sido extinta a demanda, razão
pela qual inviável prevaleça o arbitramento da verba
sucumbencial, nos termos em que insistem os patronos da
antiga credora, não se justificando mais invocar-se a
condição de vencido ou vencedor. Mesmo que se entenda
correta a existência da verba honorária em prol dos
agravantes, sustenta que o valor de R$ 1.250.000,00,
conforme foi arbitrado pelo douto Magistrado, ainda se
mostra magnânimo, pois a Corte de Arbitragem já os havia
fixado em R$ 500.000,00, vale dizer, menos do que a metade
do “quantum” atribuído pelo Meritíssimo Juiz, vulnerando o
postulado da equidade. Requer o provimento de seu agravo e
que este recurso seja tido por prejudicado.
2.
AI 2226379-96.2019.8.26.0000
Trata-se de agravo esgrimido por GPART
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (Atual Denominação de
GRUPO
ITAMARATI
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
S/A)
contra decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da
Capital, que, em palco de cumprimento de sentença arbitral,
acolheu parcialmente a impugnação
por ela
arremetida
para
fixar,
por
equidade,
os
honorários
advocatícios devidos aos patronos dos exequentes em R$
1.250.000,00, equivalente a pouco mais do que o dobro do
que havia sido fixado pela Corte de Arbitragem.
Aduz a agravante que a MARNE revogou os
poderes dos Exequentes antes de firmar o acordo com a
Executada. Segundo entende, o ato de revogação dos poderes
implica ilegitimidade ativa dos ARRUDA ALVIM e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravantes (exequentes), “na medida em que inadmissível
que os antigos advogados se tornem litisconsortes da parte
que representaram no processo, sob pena de violação do
princípio da estabilidade subjetiva da lide”. Ademais,
prossegue, "após a revogação da procuração, qualquer
pretensão dos antigos advogados deve ocorrer em ação
própria e contra quem revogou seus poderes ou contra quem
os
assumiu

e não contra a parte contrária (a executada)”. Bate-se pela ilegitimidade ativa dos
advogados ARRUDA ALVIM e demais componentes da banca.
Pugna pela inexistência da “res judicata” do “decisum” que
arbitrou provisoriamente os honorários que os exequentes
pretendem cobrar, pois aludida decisão foi anulada pela
Corte bandeirante ao repelir a impugnação ao cumprimento
de sentença, e, posteriormente, em 7/12/2018, ao ser
firmada a transação entre as partes. Ademais, como ainda
pendia de julgamento a impugnação da executada, pelejam
para que seja reconhecida a provisoriedade do arbitramento
dos honorários realizado “ad initium” do cumprimento da
sentença arbitral. Reitera, ainda, a desproporcionalidade
dos
honorários
estipulados
pelo
eminente
Juiz
em
R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil
reais),
com
clara
vulneração
do
princípio
da
razoabilidade, sendo de rigor o reconhecimento de que nada
mais é devido a título de honorários sucumbenciais.
Pleiteia seja julgado prejudicado este inconformismo instrumental. Relatados.
2.
Concordo, em parte, com o Desembargador
FORTES BARBOSA no que concerne ao reconhecimento de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se há de falar em ilegitimidade ativa dos agravantes ARRUDA
ALVIM e demais advogados, que batem-se pela cobrança de
honorários advocatícios na qualidade de antigos patronos da
empresa MARNE LCC.
Inquestionável, "venia concessa”, que
poderiam eles agir como exequentes, nos precisos termos do
§ 1o do artigo 24 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos
Advogados do Brasil OAB, “in verbis”: “A execução dos honorários
pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se
assim lhe convier”. Trata-se de faculdade conferida ao advogado,
sendo jurisprudência pacífica do STJ que o causídico pode
preferir valer-se do manejo da via autônoma (STJ-RP
139/198, 2a.T., REsp 595.242).
No
caso
em
exame,
iniciado
o
cumprimento da sentença arbitral proferida pelo CENTRO DE
ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO
CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CANADÁ,
Procedimento Arbitral no 63/11, Requerente MARNE LLC,
Requeridos GRUPO ITAMARATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
S/A, no qual a empresa MARNE foi representada pelo Dr. José
Manoel de Arruda Alvim Netto e demais agravantes perante o
douto Juízo da E. 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais de São Paulo, seu eminente Titular, Dr. Paulo
Furtado de Oliveira Filho, proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Defiro a tramitação do feito em segredo de justiça.
Trata-se de cumprimento definitivo de sentença arbitral
datada de 03/06/2016 com pedido de urgência, consistente no bloqueio, via bacenjud,
do valor exequente antes da citação da executada para pagamento.
Não estão presentes os requisitos para o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela de urgência requerida, que fica indeferida. O "periculum in mora", no caso,
esvaiu-se com o transcorrer do tempo entre a prolação da sentença arbitral
(03/06/2016) e a data da distribuição desta ação. A executada sabe o quanto deve pagar
desde tal data e não é do conhecimento deste procedimento, com sua citação para o
pagamento, que causará em si o desejo de dilapidação de seu patrimônio para o
pagamento do quanto devido.
Citem (se) o (a) (s) executado (a) (s), para no prazo de 15
dias efetue (m) o pagamento do débito exequendo (R$ 210.366,562,81), conforme
planilha apresentada pelo (a) (exequente (s), sob pena de ser acrescido de multa de
10%, além de honorários advocatícios também de 10% sobre o total (art. 523, caput e §
1o e art. 85 §§ 1o e 2o do CPC).
Sem prejuízo, fica (m) o (a) (s), desde já intimado (a) (s) a
indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 772, II, c/c 774, V, § único do CPC,
no importe de 10§ do valor do débito.
Não efetuado o pagamento, mediante depósito judicial,
nem indicados bens à penhora, fica desde logo determinado:
1-) O acréscimo ao débito de multa e honorários
advocatícios, ambos de 10% sobre o total (art. 523, § 1o do CPC);
2-) A expedição de certidão para protesto do título
judicial, após o prévio recolhimento das custas pelo exequente, na forma do art. 517 do
CPC;
3-)A adoção de medidas de constrição judicial de bens,
mediante o prévio pagamento das custas necessárias, se o caso, sem prejuízo de outras
medidas coercitivas;
4-) A expedição de mandado de penhora e avaliação no
endereço do devedor, recolhidas as diligências;
5-) O acréscimo da multa de 10% por ato atentatório à
dignidade da justiça, se não indicados bens à penhora;
Faculta-se ao réu a apresentação de impugnação ao
cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias, na forma do art. 525 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decorrido o prazo de pagamento, e não havendo
impugnação do devedor ou manifestação do exequente, pelo prazo de 15 dias, arquivem-
se os autos.
Int.
São Paulo, 6 de junho de 2017” (grifei).
Na
sequência,
a
GPART
(atual
denominação do GRUPO ITAMARATI) formulou impugnação, que
foi rejeitada (fls. 465/466 dos autos originais), com
imposição
de
multa
e
honorários
advocatícios,
ambos
arbitrados em 10%, com fundamento na inocorrência do
pagamento voluntário (fl. 487 dos autos originais).
Contra essa decisão, foi manejado o
Agravo
de Instrumento no 2063862-81.2018.8.26.0000, de
relatoria do eminente Desembargador FORTES BARBOSA. Esta C.
Câmara, com a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
LAZZARINI e HAMID BDINE, deu provimento em parte ao
recurso, por votação unânime em sessão de julgamento
realizada em 24.10.2018. Nesse acórdão, foi afirmado que a
“decisão que rejeitou a impugnação não pode subsistir e merece ser parcialmente
anulada, devendo ser aplicado o art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC de 2015,
permanecendo suspenso o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença,
enquanto pendente e sem solução a ação anulatória acima referenciada”.
Esclareceu-se, ainda, que, “no tocante à rejeição dos bens indicados para
garantia do Juízo, a decisão recorrida não merece reforma. A executada-recorrente
indicou para garantia do Juízo, cinco imóveis rurais e ações de uma sociedade anônima
fechada (CLG Administradora de Bens S/A). Como enfatizado na decisão recorrida, a
certidão de matrícula dos imóveis está desatualizada e não há informações do valor dos
bens". Ordenou-se a observância da ordem do artigo 835 do
Código de Processo Civil.
Em suma, esta 1a Câmara Reservada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Empresarial anulou o julgamento da impugnação ao
cumprimento de sentença e determinou que o Juízo da Vara
Especializada aguardasse o julgamento definitivo da Ação
Anulatória
da
Sentença
Arbitral
no 1071071-80.2016.8.26.0100, nos exatos termos do art. 32
da Lei no 9.307/96. Contra essa decisão foi interposto
recurso especial.
Em 7.12.2018, porém, foi celebrado o
“Instrumento Particular de Transação, com Garantia de
Cessão Fiduciária e outras avenças” (fls. 2071/2103), por
MARNE LLC e STAR, de um lado, e, de outro lado, GPART e
outros, pondo fim ao litígio que fora objeto da sentença
arbitral do procedimento no 63/11, em que os interesses da
MARNE foram patrocinados pelos advogados agravantes. Na
celebração do acordo, no entanto, foi representada por
outros advogados, com cláusula expressa sob no 1.2: “Não são
objeto desta Transação honorários da sucumbência relacionados aos processos acima
mencionados”, entre os quais “Cumprimento de sentença arbitral n° 1049385-
95.2017.8.26.0100”, iniciado pela MARNE contra a GPART e em
curso perante a 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo. Também
foi expressamente mencionado no instrumento de transação o
Agravo
de
Instrumento
no 2063862-81.2018.8.26.0000,
interposto pela GPART contra a rejeição da impugnação.
Exsurge desse quadro que a empresa MARNE LLC, neste
litígio, ao que tudo indica, rompeu com a regra mais
elementar de direito obrigacional constante do Código Civil
brasileiro e insculpida no art. 422, que ilumina todo o
sistema jurídico das obrigações: “Os contratantes são obrigados a
guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Homologado
o
acordo
por
decisão
proferida nos autos do incidente de desconsideração de
personalidade
jurídica
no 0017101-17.2018.8.26.0100,
o
digno magistrado da 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais proferiu nos autos do cumprimento de sentença
no 1049385-95.2017.8.26.0100 decisão em que determinou o
respectivo prosseguimento em relação à verba honorária do
art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, com correção
do polo ativo para constar os novos exequentes
(fls. 704/705 dos autos originais), e ordenou o pagamento
de R$ 31.056.138,63 (10% do valor atualizado do débito
exequendo inicial). A executada ofertou bens à penhora
(fls. 707/710 dos autos originais) e apresentou nova
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 884/903 dos
autos originais). Seguiram-se manifestações das partes. Foi
proferida, então, a decisão ora agravada, que acolheu em
parte a impugnação para o fim de fixar, por equidade, os
honorários
advocatícios
devidos
aos
exequentes
em
R$ 1.250.000,00.
Neste caso “sub judice”, sempre com a
devida vênia, observados os princípios processuais e os
limites dos pedidos, por não concordar com a proposta
formulada pelo eminente Desembargador FORTES BARBOSA,
ilustre Relator Sorteado, proponho outra solução que a por
ele vislumbrada.
Sob minha óptica, correta a decisão do
eminente Magistrado Titular da Vara Especializada, haja
vista que esta douta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial já havia anteriormente anulado a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeitara a impugnação prolatada em sede de cumprimento de
sentença arbitral, mercê do que determinou-se ao ilustre
Juiz para abster-se de analisar o mérito, haja vista a ação
anulatória da sentença arbitral pendente de julgamento. Foi
determinado por esta Colenda Câmara que permanecesse
suspenso o julgamento da impugnação ao cumprimento de
sentença, enquanto pendente e sem solução a ação anulatória
da sentença arbitral, consoante o art. 313, inciso V, "a",
do atual CPC. Portanto, na medida em que o acordo foi
firmado entre as partes após a interposição do Recurso
Especial contra o venerando acórdão que julgara o Agravo de
Instrumento no 2063862-81.2018.8.26.0000, evidentemente o
“meritum causae” que dera embasamento ao litígio objeto do
painel
de
arbitragem
ficou
superado
pela
transação
celebrada entre os interessados na pacificação do conflito.
Da querela principal que fora a ensejadora da ação no
Tribunal Arbitral e da atividade dos Advogados comandados
pelo Professor ARRUDA ALVIM, com início do cumprimento da
sentença arbitral de vultoso valor, encerrada em transação
envolvendo imóveis rurais e quantia em dólares americanos,
só não receberam seu “pro labore” os causídicos que
labutaram por vários anos. Têm eles, evidentemente, o
direito de receber pelo trabalho realizado no cumprimento
de sentença e, obviamente, na via autônoma, pelo contrato
totalmente cumprido, na seara da arbitragem.
O Tribunal Arbitral, composto por três
eminentes Professores de nossas mais renomadas Faculdades
de Direito, fixou a verba honorária relativa ao trabalho
desenvolvido naquela sede em R$ 500.000,00. O ilustre
Magistrado a quo, em sua decisão, houve por bem fixar os
honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, relativos à fase de cumprimento da sentença
arbitral, à luz do princípio da equidade e dos parâmetros
estabelecidos nas alíneas do § 2o do art. 85 do Código de
Processo Civil, na quantia de R$ 1.250.000,00. Ponderou,
entre os fundamentos adotados, que “o cumprimento de sentença foi
ajuizado em 25.05.17; a decisão inicial do art. 523 do CPC foi proferida em 06.06.17
(fls. 158/159); a executada ofereceu bens à penhora (fls. 181/183) e impugnação
(fls. 256/283); houve manifestação da exequente (fls. 442/463); sobreveio decisão que
rejeitou os bens indicados e rejeitou a impugnação (fls. 465/466); embargos de
declaração pela exequente (fls. 484/486) e correspondente decisão (fls. 487); foi
comunicada a interposição de agravo de instrumento pela executada (fls. 488); em
07.12.18, as partes originárias informam a realização de acordo extrajudicial,
requerendo a extinção do cumprimento de sentença (fls. 653/654). Entre o ajuizamento
do cumprimento de sentença e a realização de acordo passaram-se mais de um ano e
meio, sendo realizados vários atos processuais, em causa de valor superior a R$ 210
milhões, exigindo pronta e qualificada atuação dos advogados do exequente, com vistas
à defesa dos interesses de seu constituinte e depois em favor do recebimento de seus
honorários. Atendidos todos esses fatores, bem como o valor dos honorários fixados no
juízo arbitral (R$ 500.000,00) e a resistência inicial da executada em dar cumprimento
à sentença lá proferida, reputo adequada a fixação da verba honorária em
R$ 1.250.000,00” (fls. 1124/1125 dos autos originais).
Com o respeito de sempre, não se
justifica a pretensão de repristinação dos honorários
estabelecidos no início do cumprimento da sentença arbitral
de 10% sobre o proveito econômico, na medida em que esta
Colenda Câmara especializada, em acórdão unânime, relatado
pelo ilustrado comercialista Desembargador FORTES BARBOSA,
anulou em parte o julgamento de primeiro grau, mantendo
apenas o capítulo relativo à livre realização do ato de
constrição dos bens, a teor do artigo 835 do Código de
ritos, e ordenando a suspensão do exame do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, e sempre, "venia concessa", o MM. Juiz PAULO
FURTADO, ao ser informado do acordo celebrado entre as
partes, apenas deu cumprimento ao aresto prolatado por esta
Câmara especializada e, corretamente, no pleno exercício de
sua jurisdição, fixou os honorários sucumbenciais em
R$ 1.250.000,00.
É fato que o Código de Processo Civil
de 2015, em seu art. 85, § 2o, prevê a fixação dos
honorários de sucumbência “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, e estabelece em
seus incisos os parâmetros a serem observados. A fixação
por apreciação equitativa, segundo tem prevalecido, estaria
restrita, nos termos do § 8o, às “causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.
Há situações, no entanto, em que a
aplicação pura e simples dos percentuais estabelecidos no
§ 2o do art. 85 implicaria evidente exorbitância e violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que,
nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil, devem
sempre notear a aplicação do ordenamento jurídico às
situações concretas.
Conforme
ensina
o
eminente
processualista CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, ao comentar o
art. 8o do Código de Processo Civil:
“Proporcionalidade e razoabilidade são dois valores
democráticos que se complementam e em alguma medida se sobrepõem, ambos
constituindo limitações ao exercício do poder pelo juiz, como manda a garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional do devido processo legal (Const., art. 5o, inc. LIV). A proporcionalidade
consiste no 'justo equilíbrio entre os meios empregados e os fins a serem alcançados'. A
razoabilidade é a aderência das decisões às realidades do caso concreto, conforme o
sentimento comum do grupo social e às legítimas expectativas do homo medius.
Razoável é aquilo que o espírito aceita como adequado à solução dos casos concretos,
sem exageros e sem surpresas aos litigantes sabendo-se que também a previsibilidade
é um dos predicados indispensáveis ao exercício da jurisdição. Proporcionalidade e
razoabilidade resolvem-se na ponderação entre os objetivos a serem atendidos pelas
decisões judiciárias e o grau das restrições ou sacrifícios a serem impostos à outra
parte.
Essa dúplice exigência é o substrato ético e sistemático da
ponderação a ser observada pelo juiz ao longo de todo o processo e especialmente na
cominação de multas, inclusive aquelas de caráter coercitivo (astreintes, multas
periódicas), na escolha e dimensionamento das restrições de direitos como
consequência da inobservância de preceitos mandamentais, na prisão civil do devedor
de alimentos, no exame da possível impenhorabilidade de certos bens etc.” (in
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I, ed.
Saraiva, obra coletiva, 2018, p. 113/114).
Em
tais
situações
excepcionais,
a
apreciação equitativa das circunstâncias para a fixação da
verba honorária não apenas é possível, mas constitui
verdadeira aplicação da cláusula geral de paridade prevista
no art. 7o do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe
ser “assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos
e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de
sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. De fato,
configuraria evidente desequilíbrio entre as partes do
processo admitir a apreciação equitativa nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, e não
admitir o mesmo raciocínio em sentido inverso, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor dos honorários, mediante aplicação pura e simples dos
percentuais previstos no § 2o, resultar exorbitante, em
especial se considerados os parâmetros estabelecidos nas
alíneas do mesmo § 2o. Necessário ter em vista que a
finalidade das regras atinentes ao cálculo da verba
honorária certamente é a de remunerar adequadamente o
trabalho desenvolvido pelo advogado que patrocinou os
interesses da parte vencedora, e não apenar ou onerar de
forma excessiva a parte vencida.
Em síntese, a interpretação do art. 85,
§ 8o, do Código de Processo Civil deve ser teleológica e
sistemática, realizada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CPC,
art. 8o),
norteadores de todo o sistema jurídico, e tendo em vista,
ainda, as cláusulas gerais de paridade entre as partes
(CPC, art. 7o) e de vedação ao enriquecimento sem causa
(CC, arts. 884 a 886).
Neste sentido, já decidiu, por votação
unânime, a Segunda Turma do C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial n
o 1.789.913-DF, relatado pelo eminente Ministro HERMAN
BENJAMIN:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o
E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba
honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava
adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015
revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador
arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da
sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do
percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de
cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela
parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for
possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor
atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do §
3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser
aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d)
o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária
ou seja,
desvinculado dos critérios acima , teria ficado reservado para situações de caráter
excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou
quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi
gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se
informou que o débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios
abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela
recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado
(§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto
ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC como qualquer
norma, reconheça-se não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal.
Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de
desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que
havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese
em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art.
20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou
irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque,
observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor
na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no
próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim,
que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de
superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a
única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos
poderes e da isonomia entre as partes com efeito, é totalmente absurdo conceber que
somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a
base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida,
semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime
do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou
seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo
contraditório.
10.
Recurso
Especial
não
provido” (STJ, 2a
Turma,
REsp.
no 1.789.913-DF,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, j. 12.2.2019, v.u. - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido já decidiu também a
Primeira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, por
maioria de votos, no julgamento do Recurso Especial n
o 1.795.760-DF, relatado pelo eminente Ministro GURGEL DE
FARIA:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.
DESPROPORCIONALIDADE
EVIDENCIADA.
JUÍZO
DE
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85,
dedicou amplo capítulo para os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo
novos parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a estipulação de percentuais
mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas
causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a
avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá
apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo
permitido.
2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos
honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações
possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.
3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que
exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando
a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado
em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a
fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153
do STJ.
4.
A
necessidade
de
deferimento
de
honorários
advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de
esvaziar, com completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá resultar na demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no encerramento de feitos executivos infundados, incentivando, assim, a manutenção do
estado de litigiosidade, em prejuízo dos interesses do executado.
5. O trabalho que justifica a percepção de honorários em
conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85,
§ 3o, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na
demanda, sendo certo que, nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a
argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a
sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA,
o
qual, segundo esse dispositivo, pode se dar "a qualquer título".
6. Hipótese em que a aplicação do § 3o do art. 85 do CPC
permitiria, em tese, que a apresentação de uma simples petição na execução, de caráter
meramente informativo (suposta causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário), cujo teor nem sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual se fundou
no cancelamento administrativo da inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF),
ensejaria verba honorária mínima exorbitante em desfavor da Fazenda Pública
municipal.
7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível
identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o
proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja
necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada
por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica
hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.
8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente
não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o do
art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil
orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1o do CPC/2015, pois fugiria do
alcance dos referidos princípios uma
interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário municipal,
já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população.
9. Recurso especial não provido” (STJ, 2a Turma,
REsp. no 1.795.760-SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
j. 12.2.2019, v.u. - grifei).

Também esta C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, em precedente relatado pelo eminente
Desembargador FORTES BARBOSA, por maioria de votos, já
decidiu pela compreensão abrangente do significado das
palavras “inestimável” e “irrisório” constantes do § 8o do
artigo 85:
“Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Créditos
decorrentes de diferença de aluguéis fixados em ação revisional de aluguel. Trânsito em
julgado após deferimento do processamento da recuperação judicial. Juros de mora e
ressarcimento de custas e honorários periciais devidos a partir do trânsito em julgado.
Inviabilidade da inclusão de valores respectivos no procedimento concursal de caráter
limitado. Fixação de verba honorária sucumbencial. Cabimento. Resistência parcial ao
pedido. Aplicação do princípio da causalidade. Valor da verba honorária. Aplicação do
artigo 85, § 8o do CPC de 2015. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente
provido” (TJSP, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
AI no 2100593-42.2019.8.26.0000, Rel. Desembargador FORTES
BARBOSA, j. 3.7.2019, m.v.).
Por ocasião do julgamento, em seu voto,
o Desembargador FORTES BARBOSA bem observou o seguinte:
“Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários
sucumbenciais, o pedido da agravante merece ser acolhido.
Houve instauração do contraditório e, portanto, por
aplicação do princípio da causalidade, cabe a condenação das agravadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento dos encargos da sucumbência, tendo em vista que houve parcial resistência
ao pedido formulado pela habilitante.
No caso em apreço, as recorridas resistiram parcialmente
ao pedido de habilitação de crédito, e o pedido da recorrente foi parcialmente acolhido.
O texto do artigo 85 do CPC de 2015 contém, em seus
dezenove parágrafos, um número extenso de regras atinentes ao arbitramento da verba
honorária sucumbencial, mas não faz referência específica à hipótese de habilitação de
crédito apresentado em recuperação judicial.
Nesta hipótese, a fixação dos honorários advocatícios
tendo por base o §2o do artigo 85 do CPC de 2015, que estabelece parâmetros gerais,
implicaria em montante acima dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade,
conduzindo a uma solução evidentemente injusta e em desacordo com a natureza
acessória desta verba e com as limitações dos procedimentos inseridos no âmbito de
uma recuperação judicial.
No caso presente, é necessária a aplicação do § 8o do
mesmo artigo, considerados o teor do trabalho profissional e a natureza do
procedimento julgado, para que a verba honorária seja fixada em montante absoluto,
por apreciação equitativa.
A verba honorária, neste caso, ausente regra especial,
aparentemente, deveria ser arbitrada conforme os parâmetros gerais, fixados pelos
§§ 1o e 2o do artigo 85 do diploma processual, mas esta interpretação literal e que não
permite modulação mais ampla e referenciada com a causa apreciada, sob pena de
colisão com os critérios legais e atinentes à magnitude do trabalho profissional
realizado e à natureza da demanda, não pode ser aplicada.
Não é possível, pura e simplesmente, deixar de considerar
o que ocorreu no curso do processo, que, concretamente, ostenta natureza limitada e
tem um âmbito de cognição muito restrito, e remunerar o advogado de maneira
exorbitante, onerando substancialmente a parte vencida.
Para situações normais, o artigo 85 do CPC de 2015
estatuiu regras muito detalhadas acerca da fixação da verba honorária sucumbencial,
regras que, quando feita uma comparação com aquelas inseridas no antigo artigo 20 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC de 1973, reduziram bastante a flexibilidade com que pode ser feito um
arbitramento, suprimindo ou limitando muito a discricionariedade do juiz (Renato
Beneduzi, Comentários ao Código de Processo Civil, Dir. Luiz Guilherme Marioni, RT,
São Paulo, 2016, Vol. II, p. 130; STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019).
Há, porém, situações anômalas, em que é preciso
compreender o significado das palavras “inestimável” e “irrisório” constantes do § 8o
do mesmo artigo 85 de maneira abrangente, alcançando, também, situações em que o
valor da causa é relevante e está sendo apreciado um incidente relativo a um
procedimento concursal (habilitação ou impugnação de crédito em falência ou
recuperação judicial).
Na espécie, esta comparação precisa ser feita e, diante de
uma desproporção clamorosa, é efetuado o arbitramento a partir da aplicação do §8o
do mesmo artigo 85, por meio de apreciação equitativa”.
Admitidas essas premissas, e considerando o trabalho desenvolvido pelos advogados agravantes, acrescido na via judicial da impugnação
formulada no cumprimento de sentença, a questão envolvendo
a oferta de bens à penhora, o agravo de instrumento a esta
Câmara Reservada, a questão relacionada com a declaratória
objetivando a anulação da sentença arbitral, e levando em
conta, ainda, o grau do zelo profissional, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados,
o tempo exigido para o serviço, e - por que não? - o renome
e a competência dos advogados da banca que recorre, reputo
adequado
o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios
relativos ao cumprimento de sentença em R$ 1.250.000,00,
conforme decidido pelo ínclito magistrado a quo. Manter a
verba honorária no patamar inicialmente fixado (10% do
valor
do
débito
exequendo)
seria
exorbitante
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desproporcional,
em
especial
considerando-se
que,
no
procedimento arbitral, que tem âmbito de cognição muito
mais amplo porque naquela sede foi analisada a própria
relação jurídica de direito material havida entre as
partes, os honorários de sucumbência foram fixados em R$
500.000,00.
Evidentemente,
cumpre
ressalvar
aos
advogados da Sociedade ARRUDA ALVIM, caso se sintam
prejudicados por seus antigos constituintes, em face do
grande valor recebido por seus ex-clientes, que após
vencerem a longa demanda no juízo arbitral e cumprimento
judicial,
agiram,
aparentemente,
com
violação
aos
princípios éticos e morais que devem reger as relações
entre advogados e seus clientes, com a revogação da
procuração, além da confessada e expressa exclusão da verba
honorária do acordo realizado, envolvendo valores vultosos
recebidos com a recepção de imóveis rurais valiosos e
dinheiro em espécie (fls. 2071/2099), a possibilidade de
pleitear, pela via autônoma, eventual ressarcimento. A
ressalva
perfilha
o
entendimento
adotado
no
Resp.
no 1414394-DF:
o
direito
do
advogado
que
se
sinta
prejudicado buscar também pelas vias próprias, de forma
autônoma, o ressarcimento pelo trabalho realizado conforme
a extensão, o zelo profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza, o valor e a importância da causa e o
resultado obtido em prol dos constituintes, por ser de
justiça.
Declaro, ao fim e ao cabo, que para a
prolação deste voto, não examinei, de forma expressa e
direta, qualquer dispositivo constitucional. Outrossim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaro que todos os dispositivos infraconstitucionais
invocados foram direta ou indiretamente examinados, inocorrendo, portanto, necessidade de embargos de
declaração para escopo de prequestionamento.
Destarte, será negado provimento a
ambos os agravos, com a integral manutenção da decisão
agravada.
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos Agravos de Instrumento
no 2226379-
96.2019.8.26.0000 e no 2235368-91.2019.8.26.0000.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235368-91.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Arruda Alvim & Thereza Alvim Advocacia e Consultoria
Jurídica, José Manoel de Arruda Alvim Netto, Eduardo Pellegrini de
Arruda Alvim e Armando Verri Junior
Agravado: Gpart Investimentos e Participações S.a. (Atual Denominação
de Grupo Itamarati Empreendimentos e Participações S/a)
No na origem: 1049385-95.2017.8.26.0100
Voto 15.907
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
I. Discordei da solução esposada pela
Douta Maioria, conforme o abaixo exposto.
II. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisões proferidas pelo r. Juízo
de Direito da 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca da Capital, que, em sede de
incidente de cumprimento de sentença, acolheu
parcialmente
impugnação
apresentada
pela
recorrida para fixar, por equidade, os honorários
advocatícios devidos aos exequentes, no importe
de
R$1.250.000,00
(um
milhão
e
duzentos
e
cinquenta mil reais), equivalente a pouco mais do
dobro dos honorários fixados no Juízo Arbitral
(fls. 1089/1093 e 1105/1106 dos autos de origem).
Os agravantes sustentam que a agravada
deveria pagar aquilo que devia, não cabendo
impugnar “uma verba que não mais poderia ser
discutida no processo em que foi arbitrada, tendo
em vista que houve desistência do recurso que
abordava o mérito e que poderia reverter o ônus
da sucumbência”. Assevera que houve o julgamento
da impugnação da agravada e foi reconhecido que
incidiria, sobre o débito, multa e honorários de
10% (dez por cento). Insiste que, ainda que se
pudesse afirmar que os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados no início do cumprimento de sentença
apresentem caráter provisório (o que não é o caso
por ocasião da desistência do recurso especial no
Agravo
de
Instrumento
n.o
2063862-81.2018.8.26.0000), a verba se tornou
definitiva e impassível de discussão. Frisa que
“se a parte, ao celebrar acordo, desiste do
recurso,
que
sequer
atacava
a
fixação
de
honorários advocatícios, e não elabora transação
acerca deles, a única conclusão, juridicamente
viável, é o trânsito em julgado desse capítulo o
que impede a sua reapreciação tal qual realizado
pela r. decisão agravada”. Salienta não ser
cabível a fixação de honorários por equidade,
devendo seja obedecido o critério previsto no
artigo 85, §2o do CPC de 2015. Pede seja dado
provimento ao recurso: “para que se reestabeleça
o valor dos honorários advocatícios de titularidade dos Agravantes já definidos na
decisão de fls. 465/466 complementada em fls. 487
da origem, tendo em vista que são definitivos e
não
poderiam
ser
modificados,
sob
pena
de
violação da coisa julgada e da regra do art. 85,
§ 2o, do CPC. Em ordem sucessiva, ainda que se
afaste a coisa julgada material, o agravo deve
ser provido para aplicação de honorários nos
patamares objetivos estabelecidos na regra do
art. 85, § 2o, do CPC” (fls. 01/25).
Ainda que não tenha sido formulado pedido
de concessão de efeito suspensivo, foi destacado
que houve a concessão de efeito suspensivo no
Agravo de Instrumento 2226379-96.2019.8.26.0000,
interposto pela ora agravada em face da mesma
decisão recorrida (fls. 1183/1185).
Em contraminuta, a agravada propugnou
seja
negado
provimento
ao
recurso
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1193/1212).
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 1189 e 1191).
III. Marne LLC ajuizou incidente de
cumprimento de sentença arbitral em face de GPART
Investimentos e Participações S/A, pretendendo
que a requerida efetuasse o pagamento de R$210.441.868,02 (duzentos e dez milhões,
quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e
sessenta e oito reais e dois centavos) (fls.
01/06 dos autos de origem).
GPART Investimentos e Participações S/A
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença,
sustentando, em síntese, que ajuizou ação anulatória do procedimento arbitral, o que
configura prejudicialidade externa. No mérito,
aduz que o título executivo é nulo e que resta
configurado excesso de execução (fls. 256/283 dos
autos de origem).
A impugnação ao cumprimento de sentença
foi rejeitada (fls. 465/466 dos autos de origem).
Acolhendo embargos de declaração opostos por
Marne LCC e em razão de não ter sido efetuado o
pagamento voluntário do valor devido no prazo
legal, o Juízo de origem fixou multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor executado, além de
arbitrar o montante de 10% (dez por cento) de
honorários advocatícios, nos termos do §1o do
artigo 523 do CPC de 2015 (fls. 487 dos autos de
origem).
Contra
referidas
decisões,
GPART
Investimentos e Participações S/A interpôs agravo
de
instrumento
(de
número
2063862-81.2018.8.26.0000) e dito recurso foi
parcialmente provido, declarando-se a nulidade
parcial
da
decisão
recorrida,
permanecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspenso
o
julgamento
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença enquanto pendente de
julgamento a ação anulatória. Foi, no mesmo
recurso, reconhecida como válida a recusa dos
bens indicados à penhora pela executada (fls.
584/593 dos autos de origem).
Contra o referido recurso, a executada
interpôs recurso especial e, posteriormente, foi
homologado pedido de desistência do recurso em
questão.
Em dezembro de 2018, Marne LLC e GPART
Investimentos e Participações S/A apresentaram
petição conjunta, noticiando que formalizaram
instrumento particular de transação, requerendo a
homologação do referido acordo celebrado (fls.
653/654 dos autos de origem).
Arruda
Alvim
Advocacia
e
Consultoria
Jurídica e outros, patronos da exequente Marne
LLC,
apresentaram
petição,
noticiando
que
o
acordo em questão não contemplava os honorários
advocatícios,
razão
pela
qual
pleitearam
o
prosseguimento do cumprimento de sentença e do
incidente de desconsideração da personalidade
jurídica correlato, para a cobrança dos honorários advocatícios arbitrados, que totalizariam R$31.056.138,63 (trinta e um
milhões, cinquenta e seis mil, cento e trinta e
oito reais e sessenta e três centavos) (fls.
693/694 dos autos de origem).
O acordo foi homologado, ressalvando-se o
prosseguimento
da
execução
pelo
crédito
de
honorários de sucumbência, tendo por exequente
Arruda Alvim Advocacia e Consultoria Jurídica e
outros. Determinou-se a intimação da executada
para
pagamento
da
dívida,
no
importe
de
R$31.056.138,63 (trinta e um milhões, cinquenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seis mil, cento e trinta e oito reais e sessenta
e três centavos) (fls. 704/705 dos autos de
origem).
GPART Investimentos e Participações S/A
apresentou
impugnação
(contra
a
cobrança
de
honorários), argumentando, preliminarmente, que
os exequentes são parte ilegítima para atuar no
feito, tendo em vista que a Marne LCC, ao
celebrar o acordo, constituiu novo advogado, o
que implicou na revogação da procuração outorgada
aos exequentes. No mérito, sustenta que, havendo
transação entre as partes, não há que se cogitar
em sucumbência, restando extinto o cumprimento de
sentença
e,
consequentemente,
os
honorários
advocatícios provisórios. De forma subsidiária,
aduz
que
os
honorários
advocatícios
são
desproporcionais, enfatizando que, na arbitragem,
os honorários advocatícios de sucumbência foram
arbitrados
em
R$500.000,00
(quinhentos
mil
reais). Enfatiza que a composição realizada entre
as partes, em relação à obrigação principal, foi
inicialmente firmada pelo valor de R$237.770.000,00 (duzentos e trinta e sete
milhões, setecentos e setenta mil reais), de
forma que o montante cobrado pelos exequentes não
considerou como base de cálculo a quantia de
acordo (obrigação principal), se valendo de valor
que não corresponde ao que foi exigido por seu
antigo cliente, restando caracterizado excesso de
execução (fls. 884/903 dos autos de origem).
Sobreveio
a
decisão
recorrida,
que
acolheu parcialmente a impugnação apresentada,
para fixar, por equidade, os honorários advocatícios em R$1.250.000,00 (um milhão e
duzentos e cinquenta mil reais).
III.
Irresignados,
os
impugnados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequentes interpuseram o presente agravo e postulam reforma, com o aumento da verba
honorária estabelecida para o cumprimento de
sentença arbitral movido por Marne LCC, que,
ressalte-se, se distingue daquela originalmente
incluída na condenação pronunciada pelo Juízo
Arbitral.
O pleito recursal, no entanto, ao meu
ver, deveria ser tido como prejudicado, frente ao
voto proferido no Agravo de Instrumento 2226379-
96.2019.8.26.0000, realizado nesta mesma data,
interposto em sentido reverso.
É preciso seja feita distinção quanto à
verba honorária consolida mediante a condenação
pronunciada
no
Juízo
Arbitral
e
aquela
estabelecida a partir do ajuizamento sequencial
cumprimento de sentença. Este segundo crédito
correspondente a esta despesa processual, que é,
conforme o texto legal expresso, dotado de
autonomia, nasce de pronto, quando trazida a
parte executada a Juízo (o que, em se tratando de
um cumprimento de sentença arbitral, foi operado
a partir de sua citação), a partir de um
arbitramento provisório (que remete ao artigo
827, “caput” do CPC de 2015); porém, só se torna
definitivo quando, num momento posterior, tiverem
sido esgotados os meios de defesa colocados à
disposição do devedor e sobrevier a satisfação do
direito de crédito original.
A ausência de uma atuação exclusiva da
parte
recorrente,
celebrada
transação
com
a
assistência de novos patronos, que ingressaram no
feito, solicitaram a homologação judicial do
acordo e a extinção do cumprimento de sentença em
andamento, gerou a imprescindibilidade, frente à
atuação
de
dois
grupos
de
advogados
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de sentença, de um novo arbitramento
do valor proporcional à prestação profissional
realizada, conforme o expresso no voto proferido
no outro recurso referido.
Falta, aqui, um título executivo dotado
de liquidez e certeza, como resultado direto e
incontornável da revogação do mandato original,
implicando, também, na falta do interesse de agir
quanto à execução da verba honorária enfocada.
Haveria de prosseguir apenas a execução
separada da primeira verba honorária, derivada da
condenação imposta na própria sentença arbitral,
com a extinção deste feito e a imposição dos ônus
sucumbenciais
sobre
a
parte
recorrente
(com
aplicação do §8o do art. 85 do CPC de 2015),
julgada procedente a impugnação.
IV. Os atos de execução, frente ao
ajuizamento
em
separado
de
cumprimento
de
sentença (Processo 1017355-07.2017.8.26.0100, do
r. Juízo de Direito da 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca da Capital),
portanto, ao meu ver, só poderiam prosseguir com
respeito à primeira verba honorária executada,
inviabilizado o prosseguimento quanto à segunda,
com que deveria ter sido decretada a extinção do
processo
e
julgada
procedente
a
impugnação
ajuizada pela parte recorrente, tornando superado
e prejudicado este recurso, porquanto não se pode
mais cogitar do aumento propugnado.
IV. Pelo meu voto, portanto, realçado meu
respeito pelo posicionamento em sentido diverso,
dá-se por prejudicado o presente agravo.
Fortes Barbosa
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravos de Instrumento 2226379-96.2019.8.26.0000
e
2235368-91.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
MM. Juiz de Direito Dr. Paulo furtado de Oliveira Filho
Agte./Agda.: Gpart Investimentos e Participações S.A.
Agdos./Agtes.: Arruda Alvim & Thereza Alvim Advocacia e Consultoria
Jurídica, José Manoel de Arruda Alvim Neto, Eduardo Pellegrini de Arruda
Alvim e Armando Verri Junior
VOTO No 21.369 (VENCIDO)
Assim como o douto 2o Juiz, Desembargador
PEREIRA CALÇAS, que divergiu do ilustre relator, Desembargador
FORTES BARBOSA, entendo correta a decisão agravada quando afirmou
o direito dos advogados de receber pelo trabalho realizado no cumprimento
de sentença.
Escreve, a propósito, o 2o Juiz:
“Sob minha óptica, correta a decisão do eminente Magistrado Titular da
Vara Especializada, haja vista que esta douta 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial já havia anteriormente anulado a decisão que rejeitara a
impugnação prolatada em sede de cumprimento de sentença arbitral, mercê
do que determinou-se ao ilustre Juiz para abster-se de analisar o mérito, haja
vista a ação anulatória da sentença arbitral pendente de julgamento. Foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinado por esta Colenda Câmara que permanecesse suspenso o
julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, enquanto
pendente e sem solução a ação anulatória da sentença arbitral, consoante o
art. 313, inciso V, 'a', do atual CPC. Portanto, na medida em que o acordo
foi firmado entre as partes após a interposição do Recurso Especial contra
o venerando acórdão que julgara o Agravo de Instrumento
no 2063862-81.2018.8.26.0000, evidentemente o 'meritum causae' que dera
embasamento ao litígio objeto do painel de arbitragem ficou superado pela
transação celebrada entre os interessados na pacificação do conflito. Da
querela principal que fora a ensejadora da ação no Tribunal Arbitral e da
atividade dos Advogados comandados pelo Professor ARRUDA ALVIM,
com início do cumprimento da sentença arbitral de vultoso valor, encerrada
em transação envolvendo imóveis rurais e quantia em dólares americanos,
só não receberam seu 'pro labore' os causídicos que labutaram por vários
anos. Têm eles, evidentemente, o direito de receber pelo trabalho realizado
no cumprimento de sentença e, obviamente, na via autônoma, pelo
contrato totalmente cumprido, na seara da arbitragem.”
Na sequência, S. Exa. transcreve a fundamentação
da decisão do Juízo de origem:
“O Tribunal Arbitral, composto por três eminentes Professores de nossas
mais renomadas Faculdades de Direito, fixou a verba honorária relativa ao
trabalho desenvolvido naquela sede em R$ 500.000,00. O ilustre Magistrado
a quo, em sua decisão, houve por bem fixar os honorários previstos no
art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, relativos à fase de cumprimento
da sentença arbitral, à luz do princípio da equidade e dos parâmetros
estabelecidos nas alíneas do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, na
quantia de R$ 1.250.000,00. Ponderou, entre os fundamentos adotados, que
'o cumprimento de sentença foi ajuizado em 25.05.17; a decisão inicial do art. 523 do
CPC foi proferida em 06.06.17 (fls. 158/159); a executada ofereceu bens à penhora
(fls. 181/183) e impugnação (fls. 256/283); houve manifestação da exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 442/463); sobreveio decisão que rejeitou os bens indicados e rejeitou a impugnação
(fls. 465/466); embargos de declaração pela exequente (fls. 484/486) e correspondente
decisão (fls. 487); foi comunicada a interposição de agravo de instrumento pela executada
(fls. 488); em 07.12.18, as partes originárias informam a realização de acordo
extrajudicial, requerendo a extinção do cumprimento de sentença (fls. 653/654). Entre o
ajuizamento do cumprimento de sentença e a realização de acordo passaram-se mais de
um ano e meio, sendo realizados vários atos processuais, em causa de valor superior a
R$ 210 milhões, exigindo pronta e qualificada atuação dos advogados do exequente, com
vistas à defesa dos interesses de seu constituinte e depois em favor do recebimento de seus
honorários. Atendidos todos esses fatores, bem como o valor dos honorários fixados no
juízo arbitral (R$ 500.000,00) e a resistência inicial da executada em dar cumprimento
à sentença lá proferida, reputo adequada a fixação da verba honorária em
R$ 1.250.000,00.'” (fls. 1124/1125 dos autos originais).
Até
aí,
nada
a
observar.
Os
honorários
sucumbenciais são devidos.
A divergência diz com o quantum da verba.
Venho votando nesta Câmara, após a entrada em
vigor do CPC de 2015, pela aplicação direta, sem maiores considerações,
vedadas diante da clareza do texto legal, do disposto no § 8o do art. 85 tão
só nos casos em que a verba honorária resulte em importância inexpressiva
ou muito pequena, vis à vis os valores envolvidos na demanda (“Nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda,, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos
do § 2”). E o tenho feito invocando precedente da 2a Seção do STJ de
março de 2019, relator designado o Ministro RAUL ARAUJO (relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sorteada a Ministra NANCY ANDRIGHI), cuja ementa é bastante
elucidativa:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a
atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II)
nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, §
8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§
2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o
avanço para outra categoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte
por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da
causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.” (REsp 1.746.072).
Essa orientação, a partir do julgado acima, vem
sendo normalmente seguida na 2a Seção da Corte, como por exemplo,
nestes dois julgados de março de 2020: AgInt no REsp 1.847.876,
MARCO BUZZI e AgInt no AREsp 1.556.549, MARCO AURÉLIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BELLIZZE.

Em sentido contrário, os julgados da 1a Seção:
REsp 1.789.913, HERMAN BENJAMIN, e REsp 1.795.760, GURGEL
DE FARIA, ambos de fevereiro de 2019, anotados no voto do
Desembargador PEREIRA CALÇAS. Acrescento outros arestos, os três de
março de 2020, da 1a Seção: REsp 1.715.820, REGINA HELENA
COSTA, e AgInt no REsp 1.824.108, SÉRGIO KUKINA; AgInt no REsp
1.770.173, ASSUSETE MAGALHÃES. E ainda este, de novembro de
2019: AgInt nos EDcl no AREsp 1.397.645, MAURO CAMPBELL
MARQUES.
Em suma, a matéria está dividida nas Seções do
Superior Tribunal de Justiça que lidam com o art. 85 do CPC. A 1a Seção
vota pela equidade também em sendo elevadíssimos os honorários; a 2a
somente quando irrisórios.
Posto isso, cabendo-me votar, mantenho ponto de
vista que venho expendendo em inúmeros julgamentos anteriores (v.g., Ap.
1018428-40.2015.8.26.0114; ED 1098092-02.2014.8.26.0100/50000), pela
observância, tal como escrito, do disposto no § 8o do art. 85, e fixo os
honorários sucumbenciais na forma como tarifados pela lei, isto é, em 10%
do valor do valor exequendo atualizado.
Nesses julgamentos, costumo invocar abalizadas
considerações de bâtonnier da OAB, MARCUS VINÍCIUS FURTADO
COÊLHO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, delimitou-se ao
magistrado os contornos específicos para balizar-se na fixação dos
honorários sucumbenciais, especialmente nas relações entre entes privados.
O novel codex processual restringiu a possibilidade de se adotar o critério da
equidade na fixação dos honorários de sucumbência, independentemente
do conteúdo da decisão.
O julgador fica adstrito a decidir os valores sucumbenciais dentro daqueles
limites, podendo usar da equidade apenas nos casos específicos previstos na
própria lei, desautorizada a interpretação extensiva nessa matéria. Dessa
forma entendeu a 4a Turma do e. Superior Tribunal de Justiça: 'Ressalvadas
as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da
nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não
pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais
fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Segundo dispõe o § 6o do art.
85 do CPC/2015, '[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo
art. 85]' aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de
mérito'. Não se trata de afirmar que o uso da equidade para o arbitramento
dos honorários advocatícios foi rechaçado do ordenamento jurídico, ou
mesmo desmerecê-la como técnica de fixação de honorários. Ocorre que,
como delineado no julgado em referência, a equidade ficou restrita a casos
específicos, de comandos impostos na legislação, expressos no § 8° do art.
85.
Dispôs desta maneira o Enunciado n. 6° do Conselho da Justiça Federal 'a
fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é
cabível nas hipóteses previstas no § 8° do art. 85 do CPC'.
Salienta-se
que
a
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e
proporcionalidade é excepcional no caso de fixação dos honorários
sucumbenciais, sendo vedada seu emprego como meio de restrição à
quantia sucumbencial. Deve-se observar a norma jurídica expressa sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assunto, que hoje norteia sem qualquer liame de dúvida os limites destas
verbas, adotando-se, ainda, a ordem de gradação dos honorários, contida
dentro do § 2°.
Enfim, o texto normativo inaugurado junto ao Código de Processo Civil de
2015, entabulou no art. 85, especificamente em seu § 2°, as margens para a
fixação dos honorários sucumbenciais, não abrindo espaço para
interpretações que, disfarçando a tentativa de aviltar os honorários
advocatícios, se utilizem de princípios como o da equidade,
proporcionalidade ou razoabilidade, para quantificar os honorários em
patamares aquém daqueles estabelecidos pela norma processual vigente.
Além da evidente relevância dos honorários sucumbenciais na remuneração
justa da advocacia, a regra de sucumbência no atual CPC serve como
instrumento de racionalização da prestação jurisdicional, num cenário de
enorme crescimento do número de demandas judiciais e da dificuldade do
Poder Judiciário de enfrentá-las em tempo razoável.
Em parecer proferido a pedido do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, o professor Luciano Benetti registra que os
honorários sucumbenciais possuem uma função sistêmica na prestação
jurisdicional que supera seu mero impacto monetário às partes envolvidas
nos litígios. A partir do ferramental teórico da Análise Econômica do
Direito, ele observa que 'a função sistêmica dos honorários sucumbenciais
extrapolam a mera remuneração dos advogados vencedores de litígios antes,
eles operam como 'majorador' do risco (e do custo mesmo) associado à
litigância, criando incentivos adicionais contra a litigância predatória ou
frívola'.
Para ele, mecanismos como a estrutura de sucumbência que compreende os
honorários de sucumbência precificam o risco envolvido na demanda
judicial. Nesse aspecto, caso o risco de sucumbência seja elevado, os
honorários de sucumbência acabam operando como um potencializador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
risco sucumbencial/financeiro: afinal, por disposição expressa do art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência são
calculados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do proveito
econômico obtido pela parte vencedora, ou valor atualizado da causa.
Assim, conclui Benetti que se o sistema brasileiro não possuísse o instituto
dos honorários sucumbenciais, ou o tivesse de forma mitigada (fora da
baliza estabelecida pelo Novo CPC), veríamos, seguramente, uma tendência
de aumento nos litígios de natureza frívola ou predatória. Nesse caso,
perderíamos forte mecanismo contra a excessiva judicialização de demandas
que já assola o sistema jurisdicional brasileiro, que voltaria a se acentuar.”
(MARCUS
VINICIUS
FURTADO
COÊLHO:
https://www.migalhas.com.br/CPCMarcado/128,MI293782,101048-
Art+85+do+CPC+Fixacao+dos+honorarios+sucumbenciais; grifei).
São, como se vê, sólidos fundamentos, que
justificam a opção pela literalidade do disposto na § 8o em tela.
Conforta-me, todavia, presumir que o caso venha
a ser reexaminado pelo STJ, em sede de recurso especial, que dará então
sua palavra final, nessa matéria de índole infraconstitucional. Realmente,
não posso deixar de assinalar que me sensibiliza a lógica observação final
da ementa do acórdão de relatoria do ínclito Ministro HERMAN
BENJAMIN, cit. no voto do 2o Juiz, Desembargador PEREIRA CALÇAS:
“8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere
efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e
da isonomia entre as partes com efeito, é totalmente absurdo conceber
que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a
verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida,
bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC,
o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja,
para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si
mesmo contraditório.” (REsp 1.789.913; grifei).
Faço também a ressalva, constante do voto do 2o
Juiz, do direito dos ilustres causídicos a eventual ressarcimento do que lhes
devam os desleais clientes.
Com essas considerações, divirjo tanto do relator,
Desembargador FORTES BARBOSA, quanto do 2o Juiz, Desembargador
PEREIRA CALÇAS, dando provimento ao agravo de instrumento dos
advogados (AI 223568-91.2019.8.26.0000) e negando provimento ao dos
ex-clientes (AI 2226379-96.2019.8.26.0000).
Eis meu voto vencido.
CESAR CIAMPOLINI
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 223568-91.2019.8.26.0000
COMARCA :
SÃO PAULO - 2a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
JUIZ
:
PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVANTES
:
ARRUDA
ALVIM
&
THEREZA
ALVIM
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA E OUTROS
AGRAVADA:
GPART INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
(ATUAL DENOMINAÇÃO DE GRUPO ITAMARATI EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S/A)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Voto no 10289
1.
Adoto o relatório do eminente relator
designado, eminente Des. FORTES BARBOSA, expresso em seu voto 30.281.
2.
Embora a ação tenha sido extinta,
sem julgamento do mérito e, portanto, sem vencidos ou vencedores, são
cabíveis honorários advocatícios perseguidos pelos agravantes, diante do
princípio e da noção de causalidade. Ainda que o litígio não tenha
reconhecido a sucumbência de nenhuma das partes, por conta da extinção
da ação, a só provocação do aparato judicial, que gerou atuação dos
advogados da parte contrária, consumindo tempo e esforços, exigindo
elaboração de peças e acompanhamento processual, bastam para justificar
a condenação em honorários advocatícios. (STJ
REsp 1055175 RJ
2008/0099192-4, Rel. Min. Luiz Fux, Julgado em 8/09/2009, Primeira Turma, Dje
08/10/2009).
Portanto, não cabe a alegação da agravada
no sentido de não caber condenação de honorários por conta da não
ocorrência de sucumbência, diante da homologação de acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Ocorre, entretanto, que os advogados
da MARNE, exequente, na ação de execução de título judicial, foram
destituídos poucos dias antes da composição das partes em relação ao litígio,
que ocasionou a extinção do processo, sem julgamento do mérito.
Passaram os advogados, a partir de sua
destituição, a rigor, a não mais figurar como patronos da ação, havendo a
discussão quanto à legitimidade (ativa) para prosseguir no bojo da própria
execução, visto que a demanda fora extinta por sentença homologatória de
transação, que não dispôs sobre honorários dos advogados de ambas as
partes litigantes
Neste ponto o eminente relator sorteado, Des.
Fortes Barbosa, reconhece a legitimidade ativa dos exequentes, porém,
diante da nomeação de outros patronos, que, a rigor, teoricamente,
compartilhariam de tais honorários, haveria que se discutir a distribuição dos
honorários em ação própria. Entendeu que falta título executivo dotado de
liquidez e certeza, diante da revogação do mandato original, resultando na
ausência do interesse de agir quanto à verba honorária executada. Traz
precedentes do STJ neste sentido: REsp 930.035/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 09/12/2010; AgRg no AREsp
275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe 16/02/2016; e, AgInt no REsp 1546305/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016.
Nesta linha, o eminente relator sorteado
entendeu que, por não subsistir um título executivo dotado de liquidez e
certeza, ausente o interesse de agir em relação aos honorários sucumbenciais
na impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. O presente pleito,
assim, não poderia prosseguir, devendo o processo ser extinto, nada havendo
os agravantes a executar, vez que os honorários da arbitragem estão sendo
executados numa outra ação. Todavia, reconhece que a parte recorrida,
GPART deve arcar com ônus sucumbenciais, custas e honorários que fixou em
R$ 200.000,00, baseado no § 8o. do artigo 85 do CPC, referindo-se à relevância
do montante da causa.
O voto do eminente segundo juiz, Des. Pereira
Calças também reconhece a legitimidade dos agravantes no prosseguimento
da ação de execução de honorários, baseado no artigo 24, §1o. da Lei
8.906/94.1
Quer me parecer que, de fato, persiste a
1 Lei 8.906/94 - Art. 24, § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos
autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade ativa dos agravantes de cobrar os honorários advocatícios que
lhes são de direito, na própria ação, por força do citado §1o. artigo 24 do
Estatuto da Advocacia, ainda que tenham sido anteriormente destituídos pela
exequente, pela revogação dos poderes, com a substituição dos patronos. O
que faz sentido, diante do direito autônomo do advogado de reivindicar seus
honorários, sendo inequívoco que fazem jus a eles, ainda que a ação tenha
sido extinta sem julgamento do mérito, por conta do citado princípio da
causalidade.
4. O negócio jurídico firmado pelas partes
litigantes não pode ser oponível ao patrono que não participou da transação
e foi diretamente afetado pelos seus efeitos, excluindo os do direito que lhes
era próprio. Assim, é de se reconhecer o direito dos agravantes a fim de
permitir o prosseguimento da execução para a cobrança dos honorários
sucumbenciais.
O caso tem peculiaridades que não podem
ser desprezadas. Primeiro, pela destituição dos patronos, poucos dias antes da
transação
noticiada
pelas
partes.

Segundo,
porque
a
sentença
homologatória do ajuste entre as partes não deliberou sobre a verba
honorária sucumbencial, porque dela não se cogitou a transação celebrada
pelas partes.
O quadro fático, portanto, denota atuação
das partes, no sentido de se esquivar, de forma indevida, do pagamento dos
honorários devidos aos advogados, pelo menos da autora, que não tratou de
ajustar os honorários de seus patronos que até então a representava, na
qualidade de exequente da sentença arbitral.
5. Nesta linha, destaca-se, julgado da
Terceira Turma do STJ, em recente REsp 1.819.875, em situação bastante
similar em que escritório de advocacia que patrocinava interesses da
exequente, teve o mandato revogado no dia anterior à petição de acordo,
e a sentença homologatória de acordo não deliberou sobre a verba
honorária sucumbencial, porque dela também não se cogitou a transação
alcançada pelas partes.
O ilustre ministro relator sorteado, vencido,
Ricardo Cueva, negava provimento ao recurso da banca, sob fundamento
de que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuíam
caráter provisório, pois poderiam ser majorados, reduzidos e até excluídos,
de modo que não haveria título hábil a subsidiar a execução da verba nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprios autos.
No voto divergente vencedor do ilustre Min
Marco Aurélio Bellizze, que foi acompanhado pelos Ministros Sanseverino e
Moura Ribeiro, consolidou-se o entendimento de que, ocorrendo essa
circunstância, de cassação dos poderes outorgados ao advogado em
momento anterior à formalização do acordo judicial, tem ele a faculdade
de prosseguir, nos próprios autos, mediante requerimento de cumprimento
da sentença relativo ao capítulo que impôs condenação a honorários de
sucumbência ao litigante que perdeu a demanda. Assim, o reformou
acórdão do TJSP, que havia rejeitado a investida do advogado, ao
argumento de que “não se viabiliza a execução, por direito autônomo, de
seus honorários [cujo arbitramento deverá ser perseguido por meio de ação
autônoma] no processo em que se operou a revogação, sob pena de se
estabelecer indevida lide paralela entre os diversos advogados que
sucessivamente possam ter atuado no feito”.
6.
O Prof. José Rogério Cruz e Tucci , em
artigo no Consultor Jurídico, de 17/12/2019, referindo-se a tal julgado do STJ,
assim comentou: “Não tenho dúvida de que esse significativo precedente
merece atenção e elogio, uma vez que, a um só tempo, no plano processual,
atende às exigências atuais de flexibilização formal do acesso à tutela
jurisdicional, e, ainda, no plano do direito material, fortalece o
reconhecimento do direito autônomo do advogado aos honorários de
sucumbência fixados em pronunciamento judicial.”
7.
Ou seja, as peculiaridades do caso
concreto, em que caracterizada a estratagema das partes para evitar o
pagamento de honorários, parece justificar a flexibilização da formalidade no
que se refere à tutela jurisdicional e ao reconhecimento do direito autônomo
do advogado na busca dos honorários sucumbenciais, o que está, de forma
implícita, na decisão agravada e no voto do eminente Des, Pereira Calças,
em seu voto divergente.
Ademais, se os advogados que substituíram os
agravantes no processo entendessem que também fariam jus aos honorários
poderiam discutir na própria ação ou em ação própria, o que, a meu ver, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retira a legitimidade dos agravantes de executar os honorários na própria
ação.
Desta feita, quanto à questão preliminar que
trata da possibilidade de prosseguir na execução dos honorários, na própria
ação, alinho-me à divergência.
8.
Quanto à alegação de coisa julgada
da decisão que fixou os honorários advocatícios dos agravantes, não me
parece estar caracterizada, uma vez que ostentavam natureza provisória e
ficaram prejudicados em razão do pacto firmado pelas partes. Uma vez
ajustada a transação, a impugnação ainda pendia de julgamento, de
maneira que os honorários que haviam sido fixados no início do cumprimento
da sentença arbitral não poderiam ser classificados como definitivos. Por ter
sido extinta a demanda, inviável o prevalecimento do arbitramento da verba
sucumbencial, pois não mais se justificava invocar a condição de vencidos ou
vencedores.
9.
Superadas estas questões preliminares, parte-se para a fixação do quantum dos honorários
sucumbenciais a serem atribuídos aos agravantes.
Neste ponto, alinho-me ao posicionamento do
e. segundo juiz, Des. Pereira Calças, sendo razoável o quantum arbitrado pelo
juízo de primeiro grau, e não aplicável os percentuais do §2o. do artigo 85 do
CPC, sob pena de exorbitância, notadamente porque o réu, embora tenha
firmado a transação com a MARNE, constituinte anterior dos agravantes, não
fora ela a causar a sua destituição, conduta que visou evitar o indevido e
desleal locupletamento em relação aos honorários de seus advogados.
Atribuir ao réu os honorários pretendidos, na monta de R$ 32 MM é, a meu ver,
erroneamente endereçar a responsabilidade a quem não tenha dado causa
ao ato desleal. Aquele que deslealmente destituiu os advogados dias antes
do acordo firmado foi a MARNE e não a ré, GPART. Nada impede que os
agravantes reivindiquem os seus direitos, aí sim, em ação própria, de
responsabilidade, contra a MARNE, sua antiga constituinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Desta forma, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
5o. JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
29
Acórdãos
Eletrônicos
MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALCAS
10A8E41C
30
36
Declarações de
Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
112CC306
37
46
Declarações de
Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
114C03FB
47
52
Declarações de
Votos
EDUARDO AZUMA NISHI
112A78B8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2235368-91.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.